Tribunal: CARF
Processo: 10880.938858/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938858/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.296 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
SGS ICS CERTIFICADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS CARF NoS 143 E 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para aplicação das Súmulas CARF nos 80 e 143 e reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual de praxe ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938858/2009-81
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938858/2009-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-48.142, de 14 de janeiro de
2014, da 15a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo do direito creditório pleiteado.
Por bem resumir a discussão, segue transcrito relatório apresentado no acórdão de
piso:
Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) números
10767.59134.261206.1.3.02-2636 e 32586.39852.281206.1.3.02-5193, em que foram
declarados crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2001, no valor
originário de R$ 14.297,02, para compensação com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/São Paulo, em 11/05/2009, à fl. 05,
a autoridade fiscal não homologou a compensação. Cientificado da decisão em
18/05/2009, conforme informação de fl. 04, tempestivamente, em 17/06/2009, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 51/61, acompanhada dos
documentos de fls. 62 e seguintes, que se resume a seguir:
a. Alega que encontra-se obrigada a apresentar anualmente à Secretaria da Receita
Federal do Brasil a competente Declaração de Informações Econômico- Fiscais e, em
virtude disso, no encerramento do período de apuração do ano de 2001, apresentou a
competente DIPJ/2002 - ano calendário 2001 (doc. 03), com IRPJ a pagar de R$ 521,87.
Posteriormente, analisando sua escrita contábil, constatou que, na verdade, havia
suportado um valor menor a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, bem
como havia deixado de considerar os valores antecipados ao longo do ano-calendário a
titulo de Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa. Com efeito, o que se verifica é
que, ao contrario do Imposto de Renda a pagar apurado na D1PJ original preenchida e
enviada 'a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Manifestante obteve no ano
calendário de 2001, saldo negativo a titulo de IRPJ no valor de R$ 14.297,02, tendo,
portanto, direito a compensá-lo nos exatos termos da legislação regente;
b. Justifica que, antes mesmo de proceder à retificação da DIPJ 2002, formulou as
competentes PER/DCOMPs de n's. 10767.59134.261206.1.3.02-2636, transmitida em
26/12/2006, e 32586.39852.281206.1.3.02-5193, transmitida em 28/12/2006 (doc. 04 e
05), informando a utilização do Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2001, o qual, atualizado para a data das compensações, perfazia o montante de R$
26.325,10 (vinte e seis mil trezentos e vinte e cinco reais e dez centavos), para
compensar tributos devidos à Secretaria da Receita Federal da seguinte forma: Parte do
Saldo Negativo atualizado correspondente ao montante de R$ 19.835,34, foi utilizado
na primeira PER/DCOMP (10767.59134.261206.1.3.02-2636) para compensar IRRF
com vencimento em 26/12/2006 no importe de R$ 1.775,32 e IRRF também com
vencimento em 26/12/2006 no importe de R$ 18.060,02. Já o credito residual do Saldo
Negativo, que correspondia a R$ 6.489,75, foi utilizado quando da apresentação da
segunda PERJDCOMP (32586.39852.281206.1.3.02- 5193), para compensar IRPJ
devido com vencimento em 28/12/2006, no montante de R$6.489,75, eliminando,
assim, o Saldo Negativo apurado no ano calendário de 2001;
c. Explica que, ato continuo, em razão da constatação dos valores que deveriam compor
a DIPJ de 2002 (ano-calendário de 2001) e com o objetivo de adequar tal DIPJ à
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938858/2009-81

realidade de modo que o referido Saldo Negativo de IRPJ fosse efetivamente
demonstrado a SRFB, apresentou, em 11/10/2007, a competente DIPJ Retificadora
(Doc. 06) fazendo constar, portanto, a apuração correta do IR do período, com saldo
negativo de R$ 14.297,02;
d. Frisa que a aludida DIPJ Retificadora, na qual se demonstrou a ,composição do Saldo
Negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2001, ate o presente momento, sequer
foi objeto de questionamentos por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
que igualmente não ocorreu no despacho decisório ora combatido, restando cristalino,
portanto, o direito de a Manifestante compensar referido saldo nos exatos termos da
legislação aplicável, o que, inclusive, já foi efetuado através das PER/DCOMPs
apresentadas;
e. Esclarece que, em análise as compensações levadas a cabo pela Manifestante, a
fiscalização, deixando de atentar à aludida DIPJ Retificadora apresentada que
demonstrou a existência de Saldo Negativo que foi compensado por meio das
PER/DCOMP's em questão, proferiu despacho decisório não homologando as
compensações então apresentadas;
f. Entende que o mero erro cometido pela Manifestante consubstanciado na
apresentação da DIPJ originária informando um saldo a pagar, não pode implicar em
amesquinhamento do seu direito de aproveitar integralmente o Saldo Negativo apurado
naquele ano calendário de 2001, ante a DIPJ Retificadora apresentada antes do
despacho decisório, a qual foi simplesmente desconsiderada pelo despacho decisório
atacado sem qualquer fundamentação para tanto;
g. Assevera que, da exposição levada a cabo no tópico acima, exsurge cristalino que o
despacho decisório deixou de reconhecer o direito de compensação da Manifestante
pautando-se no entendimento de inexistência do mesmo. Tal fato se deu, tendo em vista
o mero erro da Manifestante em ter apresentado a DIPJ originária fazendo constar um
saldo a pagar no importe de R$521,87 (quinhentos e vinte e um reais e oitenta e sete
centavos).
Contudo, como também restou claro acima, após a apresentação das PER/DCOMPs
informando as compensações efetivadas, foi apresentada a competente DIPJ
Retificadora do período corrigindo essa situação, de modo que nesta passou a constar a
real situação fiscal da Manifestante, qual seja, apuração de Saldo Negativo e não de
imposto a pagar como erroneamente declarado de início. Dessa forma, fica claro que se
originalmente foi apresentada na DIPJ de forma errônea um saldo a pagar a título de
IRPJ, a qual foi retificada para refletir a verdade dos fatos, qual seja, a existência de um
Saldo Negativo de IRPJ suscetível de compensação em virtude das retenções suportadas
pela Manifestante a titulo de IRRF, bem como Imposto de Renda pago mensalmente por
estimativa, inexistem razões para se manter as glosas ora combatidas. Em sendo assim,
o que se tem no caso em apreço é que a fiscalização, ao proferir o despacho decisório,
deixou de analisar a DIPJ Retificadora apresentada em 11/10/2007, não efetuando,
portanto, o cruzamento das informações prestadas pela Manifestante de modo que
viesse a ser compreendido que as PER/DCOMPs que foram apresentadas visavam,
única e exclusivamente, espelhar essa realidade fática, visto que partiam do Saldo
Negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2001;
h. Conclui que cristalino está que há valores suficientes para que as PER/DCOMPs
sejam efetivamente acatadas, na exata medida em que conforme a DIPJ Retificada se
apresenta, a Manifestante possuía Saldo Negativo de IRPJ no ano calendário de 2001,
cuja legislação aplicável autoriza sua compensação, não havendo que se falar assim na
manutenção das glosas perpetradas pela fiscalização, bem como exigência do débito ora
lançado no montante correspondente a R$ 38.905,83 (trinta e oito mil, novecentos e
cinco reais e oitenta e três centavos). Assim, a única problemática que se evidencia in
casu, conforme já salientado, é o fato da fiscalização ter deixado de analisar a DIPJ
Retificadora apresentada a tempo de não desencadear a prolação do despacho decisório
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938858/2009-81

objeto da presente manifestação de inconformidade. Ainda, insta salientar que o fato de
ter sido apresentada a DIPJ originária com mero erro de preenchimento não elide que o
Fisco paute-se na verdade material dos fatos ocorridos in casu, de modo que ao se
analisar a D1PJ Retificadora, sejam acatadas as compensações levadas a cabo pela
Manifestante;
i. Tece comentários sobre o principio da verdade material;
j. Argumenta que, na busca da verdade material ocorrida no presente caso, haveria que
se ater, a Fiscalização, à DIPJ retificadora, uma vez que ausente de qualquer
questionamento por parte do Fisco, até o presente momento, que justifique que, para se
proferir o despacho ora atacado somente se olhe para a DIPJ original. Aliás, consigne-se
que, como efeito ordinário da retificação da DIPJ perpetrada pela ora Manifestante, a
DIPJ originalmente transmitida sequer existe mais para fins de direito. Inclusive, a
própria Secretaria da Receita Federa do Brasil coaduna com tal entendimento, na exata
medida em que entende que uma vez apresentada a DIPJ retificadora, esta substitui a
anterior entregue originariamente devendo ser acatado o quanto declarado após a
retificação, conforme decisões citadas;
k. Acrescenta que, uma vez que a DIPJ retificadora substitui integralmente a
originalmente transmitida e, considerando que esta, portanto, passou a refletir a verdade
real dos fatos, há que se reformar o despacho decisório para que a análise perpetrada
pela Fiscalização leve em conta a DIPJ retificadora atualmente vigente, transmitida,
frise-se, muito antes de lavrado o despacho decisório recorrido. Com efeito, ainda que
constatado o equivoco no ato da apresentação da DIPJ original, analisando-se a DIPJ
Retificadora em conjunto com as PER/DCOMPs apresentadas, onclui-se pela
procedência das compensações efetuadas pela Manifestante, sem se cogitar a idéia da
inexistência de Saldo Negativo a ser compensado;
l. Alega que a compensação é expressamente prevista em lei, conforme dispõe o inciso
II § 1° do artigo 6° da Lei n° 9.430/96. Assim sendo, não guarda qualquer razoabilidade
a manutenção da cobrança no presente processo, em razão da glosa das compensações
informadas
nas
PER/DCOMPs
de
n's
10767.59134.261206.1.3.02-2636
e
32586.39852.281206.1.2.02-5193, eis que existente saldo negativo suficiente a suportar
tais compensações. Ademais, cumpre salientar novamente que A DIPJ
RETIFICADORA APRESENTADA PELA MANIFESTANTE, EM NENHUM
MOMENTO FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTOS POR PARTE DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo que se conclui pela
veracidade das informações lá prestadas e, portanto, existência do Saldo Negativo de
IRPJ a ser compensado. Desse modo, no que tange As compensações efetuadas através
das PER/DCOMPs 10767.59134.261206.1.3.02-2636 e 32586.39852.281206.1.2.02-
5193, necessário se faz reformar o despacho decisório para que se homologue
totalmente as compensações nelas transpostas, como medida de Direito e de Justiça;
m. Requer seja REFORMADA a decisão ora atacada, RECONHECENDO-SE
INTEGRALMENTE o direito creditório aqui debatido e, como conseqüência:
HOMOLOGANDO-SE as compensações do crédito de saldo negativo do ano
calendário
de
2001
com
os
débitos
constantes
dos
PER/DCOMPs
10767.59134.261206.1.3.02- 2636 e 32586.39852.281206.1.2.02-5193, haja vista que
consoante DIPJ Retificadora apresentada e não analisada pela fiscalização restou
cristalino o direito da Manifestante em assim proceder em razão do Saldo Negativo
apurado.

Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938858/2009-81

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETIFICAÇÃO NA DIPJ. NÃO
CONFIRMAÇÃO DE ESTIMATIVAS.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação, de crédito de
saldo negativo de IRPJ, quando o contribuinte retifica a DIPJ, introduzindo pagamento
de estimativas, as quais não são confirmadas nem em DCTF nem no banco de dados de
pagamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Inconformada, a Recorrente, em suas razões recursais, alegou:
I - DOS FATOS
1.1. - SÍNTESE (EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO VALOR DE IRRF A PAGAR)
Em 28/06/02, a Recorrente enviou inicialmente sua DIPJ/2002 original (ano-calendário
2001), com IRPJ a pagar de R$ 521,87, resultado da dedução do valor de Imposto sobre
o lucro real declarado como sendo de R$ 24.863,64 e o IRRF declarado no valor de R$
24.341,77 (v. ficha 12-A DIPJ original — doc. 04).
Contudo, após análise mais acurada da sua escrita contábil, constatou-se que, na
verdade, havia suportado um valor a menor a título de IRRF (R$ 13.737.83), que i)
somado ao Imposto de Renda recolhido por estimativas (R$ 25.422,83) e ii) deduzido
do Imposto sobre o lucro real devido (R$ 24.863,64), resultou no valor de R$ 14.297,02
- indébito que, após atualizado (R$ 26.325,10) foi objeto das PER/DCOMPs ora sob
análise (descritas no item subsequente), bem como da respectiva DIPJ retificadora
(ficha 12-A - doc. 05).
1.2. - DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE (A
MAIOR) VIA PER/DCOMPs - ORIGEM DO INDÉBITO Antes mesmo de proceder à
retificação da DIPJ 2002, a Recorrente formulou as competentes PER/DCOMPs de n's.
10767.59134.261206.1.3.02-
2636,
transmitida
em
26/12/2006,
e
32586.39852.281206.1.3.02-5193, transmitida em 28/12/2006, informando a utilização
do Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2001, o qual atualizado para a
data das compensações perfazia, como visto, o montante de R$ 26.325,10, tendo sido
utilizado para compensação com tributos devidos à RFB da seguinte forma:
Parte do Saldo Negativo atualizado correspondente ao montante de R$ 19.835,34, foi
utilizado
na
primeira
PER/DCOMP
(10767.59134.261206.1.3.02-2636),
para
compensar IRRF com vencimento em 26/12/2006 no importe de R$ 1.775,32 e IRRF
também com vencimento em 26/12/2006 no importe de R$ 18.060,02.
Já o credito residual do Saldo Negativo, que correspondia a R$ 6.489,75, foi utilizado
quando da apresentação da segunda PER/DCOMP (32586.39852.281206.1.3.02-5193),
para compensar com o débito de IRPJ devido com vencimento em 28/12/2006, no
montante de R$6.489,75, eliminando, assim, o Saldo Negativo apurado no ano
calendário de 2001.
1.3. - DA POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIPJ
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938858/2009-81

Vale repisar que, em 11/10/2007, devido à constatação dos valores que efetivamente
deveriam compor a DIPJ de 2002 (ano-calendário de 2001), com o objetivo de adequar
tal declaração à realidade de modo que o referido Saldo Negativo de fosse efetivamente
demonstrado à RFB, a Recorrente apresentou a competente DIPJ Retificadora (Doc.
05), fazendo constar, portanto, a apuração correta do IRPJ do período e nela refletindo
os valores do saldo negativo, conforme indicados nas PER/DCOMPs.
1.5. - DO DESPACHO DECISÓRIO DA DRF
Ocorre que, mesmo tendo sido retificada sua DIPJ em 11/10/07, quase dois anos depois
da retificação, a DRF prolatou despacho decisório (11/05/09), decidindo pela não
homologação do crédito, com base exclusivamente nos valores equivocadamente
informados na DIPJ original, o que embora arguido na Manifestação de
Inconformidade, foi completamente desconsiderado tanto pela DRF quanto pela DRJ.
1.6. - DA INOVADORA DECISÃO DA DRJ
Apresentada a manifestação (cujos termos ora serão reiterados e melhor explorados no
mérito), a DRJ decidiu por julgá-la improcedente, negando o direito de crédito, em
nítida alteração dos critérios jurídicos utilizados pela DRF no despacho decisório (art.
146, CTN) - que negou o crédito apenas por ter se fundado no equivocado valor
declarado na DCTF original -, sob o novo fundamento de que nenhum valor de
estimativa foi informado na DIPJ retificadora, nem declarado em DCTF, e nem haveria
registro de pagamentos de estimativa Destaca-se, a seguir, a decisão:
"(..) Na peça de defesa, a impugnante alegou que, após analisar sua escrita contábil,
constatou que havia suportado um valor menor a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte — IRRF, bem como havia deixado de considerar os valores antecipados ao longo
do ano-calendário a título de IRPJ pago por estimativa.
8. No entanto, restou constatado que nenhum valor de estimativa foi informado na DIPJ
retificadora, conforme impressão de tela que juntei às fls. 98/102, nem declarado em
DCTF, conforme resumo de fls. 103/104, e nem há registro de pagamentos de
estimativa, conforme resultado de pesquisa, anexado à fl. 105.
9. Sendo assim, confirma-se que o contribuinte apurou IRPJ a pagar ao final de 2001 e
não saldo negativo, de modo que nenhum crédito pode ser reconhecido.
CONCLUSÃO.
10. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório da DRF/São Paulo."
Ocorre que, em realidade, os valores pagos a maior foram objeto de IRRF suportado a
mais (e não de estimativas, que foram equivocadamente informadas na DIPJ), devendo
ser, se não reformada integralmente a decisão com base nos argumentos de direito
adiante aventados, ao menos considerados os valores ora trazidos pela Recorrente à
comprovação perante esse CARF. Vejamos.
II - DO DIREITO
No mérito, a Recorrente demonstrará a improcedência da decisão da DRJ pela i)
alteração nos critérios jurídicos adotados no despacho decisório da DRF (ofensa ao art.
146, CTN); também pelo ii) fato de a fiscalização ter deixado de analisar a DIPJ
Retificadora apresentada em 11/10/2007; iii) pela impossibilidade de utilização de mero
erro material para cobrança de tributos em ofensa ao princípio da verdade material (e ao
art. 142, CTN); e, ainda, iv) pelo equivocado valor de IRRF suportado, bem como das
estimativas declaradas.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938858/2009-81

III - DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO PELA DRJ EM RELAÇÃO AO
DESPACHO DECISÓRIO DA DRF (OFENSA AO ART. 146, CTN)
Primeiramente, cumpre à Recorrente demonstrar a nítida alteração no critério jurídico
adotado pela DRJ, em patente ofensa ao art. 146, do CTN. (...)
Veja ser esse exatamente o caso, uma vez que o despacho decisório da DRF não
homologou o crédito da Recorrente sob o alegado fundamento de ter sido constatado
que não foi apurado saldo negativo, uma vez que na DIPJ original, correspondente ao
período de apuração do crédito informado na PER/DCOMP, consta equivocadamente
imposto a pagar no valor de R$ 521,87, ao invés dos R$14.297,02 relativos ao saldo
seguinte.
Vale mencionar que o referido despacho decisório foi exarado em 11/05/09 - data
posterior à apresentação da sua retificadora de 11/10/07 —,o que evidencia a
ausência de análise da DIPJ Retificadora pela fiscalização, que não efetuou, portanto, o
cruzamento das informações prestadas pela Requerente de modo que viesse a ser
compreendido que as PER/DCOMPs que foram apresentadas visavam, única e
exclusivamente, espelhar a realidade fática do Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano
calendário de 2001.
Por sua vez, em patente alteração de critério jurídico, apesar de o despacho decisório ter
negado a utilização das PER/DCOMPs sob o argumento de que haveria saldo a pagar e
não Saldo Negativo de IRPJ, o acórdão da Manifestação de Inconformidade indeferiu o
Recurso por entender que nenhum valor de estimativa foi informado na DIPJ
retificadora e que não havia registro de pagamentos de estimativas.
Esses valores, na verdade, se referem à indébito de recolhimento a maior de IRRF e não
de estimativa, como exarado pela Requerente, caracterizando um mero erro material,
que não pode comprometer o direito creditório da Recorrente, como será demonstrado
no item subsequente.
No caso presente, como visto, é patente a diversidade de critérios utilizados entre a DRF
e a DRJ, sendo além de díspares, ilegítimas as razões utilizadas por ambas para a não
homologação do crédito.
E em sendo comprovado pela Recorrente que o valor de IRRF foi de fato informado na
DIPJ Retificadora, superado está o óbice utilizado pelo despacho decisório da DRF para
negativa do crédito, devendo, por isso mesmo, ser reformada a r. decisão de primeira
instância, por esse E. CARF, ante sua patente injuridicidade.
11.2. - DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DIPJ RETIFICADORA PELA
FISCALIZAÇÃO
Portanto, imprescindível reiterar, conforme destacado anteriormente, que o despacho
decisório foi exarado em data quase 2 anos posterior à apresentação da retificadora, o
que caracteriza evidente ausência de análise da DIPJ Retificadora pela fiscalização, que
não efetuou, portanto, o cruzamento das informações prestadas pela Requerente de
modo a que viesse a ser compreendido que os PER/DCOMPs que foram apresentados
visavam, única e exclusivamente, espelhar a realidade fática da composição do Saldo
Negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2001.
11.3. - DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MERO ERRO
MATERIAL PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS — OFENSA AO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL E AO ART. 142, CTN — AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO
Com a devida vênia, falha a decisão da DRJ ao não perquirir a verdade material por trás
dos autos, incorrendo em ofensa também ao art. 142, do CTN, seja pela não utilização
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938858/2009-81

do valor do débito de IRRF conforme retificado, seja pela não determinação da baixa
dos autos para que a DRF verificasse sua autenticidade. (...)
11.4. - DO IRRF EFETIVAMENTE SUPORTADO PELA RECORRENTE
A Recorrente lança mão do presente argumento apenas na hipótese dos já aventados
acima não ser suficiente para a reforma do acórdão recorrido.
Conforme se demonstra pela juntada da planilha anexa ao presente, a qual reflete os
valores constantes dos informes juntados como doc. 05, a Recorrente suportou valor de
IRRF diverso daquele originalmente declarado, o que ensejou o indébito objeto dos
PER/DCOMPs ora sob análise.
Percebe-se dessa documentação que o valor suportado a título de IRRF que ensejou o
crédito pleiteado, e não os recolhimentos por estimativa, conforme informado por
equívoco anteriormente, não restando dúvidas quanto à necessidade de reforma do v.
acórdão a quo, também sob esse fundamento.
III - DO PEDIDO
Assim sendo, dúvidas não restam quanto à origem e a legitimidade do indébito que deu
origem à compensação ora sob análise, devendo por todos os motivos acima elencados
ser reformada a r. decisão de primeira instância proferida pela DRJ, com o provimento
do presente Recurso Voluntário por esse E. CARF, para que seja reconhecido o direito
creditório da Recorrente.
Protesta ainda pela realização de sustentação oral, nos termos do art. 58 e seguintes do
Regimento Interno.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o cerne do litígio refere-se a processo de Declaração de
Compensação
(PER/DCOMP)
nos
10767.59134.261206.1.3.02-2636
e
32586.39852.281206.1.3.02-5193, em que foram declarados crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano calendário 2001, no valor originário de R$ 14.297,02, para compensação com débitos ali
declarados.
Por intermédio do despacho proferido pela DRF/São Paulo, a autoridade fiscal
não homologou a compensação, sob a justificativa de que o valor informado na DIPJ não
corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP. O valor original do saldo
negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 14.297,02 e valor do
imposto a pagar na DIPJ foi o montante de R$ 521,87.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938858/2009-81

Na peça de defesa, a Recorrente alegou que, após análise mais acurada da sua
escrita contábil, constatou-se que, na verdade, havia suportado um valor a menor a título de
IRRF (R$ 13.737.83), que i) somado ao Imposto de Renda recolhido por estimativas (R$
25.422,83) e ii) deduzido do Imposto sobre o lucro real devido (R$ 24.863,64), resultou no valor
de R$ 14.297,02 - indébito que, após atualizado (R$ 26.325,10) foi objeto das PER/DCOMPs ora
sob análise, bem como da respectiva DIPJ retificadora (ficha 12-A).
Outrossim, a Recorrente argumentou que, após analisar sua escrita contábil,
constatou que havia suportado um valor menor a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF, bem como havia deixado de considerar os valores antecipados ao longo do ano-calendário
a titulo de IRPJ pago por estimativa.
Todavia, a DRJ consignou, na decisão recorrida, que nenhum valor de estimativa
foi informado na DIPJ retificadora e nem há registro de pagamentos de estimativa, conforme
resultado de pesquisa, anexado aos autos. Assim, ficou decidido que a Recorrente apurou IRPJ a
pagar ao final de 2001 e não saldo negativo, de modo que nenhum crédito pode ser reconhecido.
Já em sede de recurso voluntário, a Recorrente argumentou que, a DRJ ao negar o
direito de crédito, incorreu em nítida alteração dos critérios jurídicos utilizados pela DRF no
despacho decisório (art. 146, CTN), por ter se fundado no equivocado valor declarado na DCTF
original, sob o novo fundamento de que nenhum valor de estimativa foi informado na DIPJ
retificadora, nem declarado em DCTF, e nem haveria registro de pagamentos de estimativa.
A Recorrente alega, ainda, que a negativa também seria devido ao fato de a
fiscalização ter deixado de analisar a DIPJ Retificadora apresentada em 11/10/2007. pela
impossibilidade de utilização de mero erro material para cobrança de tributos em ofensa ao
princípio da verdade material (e ao art. 142, CTN) e pelo equivocado valor de IRRF suportado,
bem como das estimativas declaradas.
DA NÃO OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
Ao analisar as razões recursais, inicialmente, entendo que não há como prosperar
argumento de alteração do "critério jurídico". O acórdão recorrido tão somente refutou os
argumentos elencados na manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente.
Ademais, a autoridade julgadora forma livremente sua convicção na apreciação da
prova a respeito da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.). Destarte, não há que se falar em alteração do critério
jurídico previsto no art. 146 do Código Tributário Nacional.
Outrossim, a decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara
e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente notificada. O enfrentamento das
questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos
enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938858/2009-81

DO DIREITO CREDITÓRIO EM DISCUSSÃO
Por outro lado, relativamente ao direito creditório pleiteado, de acordo com a
Recorrente, há valores suficientes para que as PER/DCOMPs sejam efetivamente acatadas, na
exata medida em que conforme a DIPJ Retificada apresenta, havia saldo negativo de IRPJ no ano
calendário de 2001, cuja legislação aplicável autoriza sua compensação, não havendo que se
falar assim na manutenção da decisão recorrida, que deve ser reformada. Explique-se.
Em casos como o presente, a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório
com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das
disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
Assim, para comprovação do alegado, houve a juntada de informes de
rendimentos, por ocasião da apresentação do recurso voluntário, que, a princípio, demonstrariam
que a Recorrente suportou o valor de IRRF diverso daquele originalmente declarado (e depois
retificado), o que ensejou o indébito objeto dos PER/DCOMPs ora sob análise. Tal
documentação comprovaria, também, que o valor suportado a título de IRRF e que ensejou o
crédito pleiteado, e não os recolhimentos por estimativa.
E, assim, procedeu a Recorrente, juntando aos autos documentos comprobatórios
do direito alegado, visando à comprovação da liquidez e certeza do valor do crédito informado
na declaração de compensação, com fulcro no art. 170 do CTN.
Quanto a tal documentação, entendo que deve ser admitida, ainda que produzida
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938858/2009-81

dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Outrossim, sobre a revisão de ofício em sede do rito do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, o que
apenas corrobora a posição ora adotada por essa julgadora,
Por fim, vale ressaltar, que a matéria analisada se subsome aos enunciados
constituídos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, à luz dos Informes de Rendimentos apresentados no recurso,
verifica-se tratar-se de hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito
creditório alegado, inclusive, com apreciação da declaração retificadora nos termos expostos no
recurso voluntário.
DOS EFEITOS DO ACATAMENTO DA PRELIMINAR
Os efeitos do acatamento das preliminares da possibilidade de deferimento da
Per/DComp em discussão, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o
recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.938858/2009-81

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação das Súmulas CARF nos 80 e 143 e reconhecimento da possibilidade de formação
de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual de praxe ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital